Tribunal: TJDFT
Processo: 0717653-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717653-90.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRESSA SANTANA DE CARVALHO BARBOSA APELADO: VANDERLUCIA ASSUNCAO PINHEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível (ID 42883229) interposta pela autora ANDRESSA SANTANA DE CAVALHO BABOSA, contra a sentença (ID 63683056), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação cominatória c/c obrigação de fazer e condenatória por danos morais, com pedido de tutela de urgência, movida em face do VANDERLÚICA ASSUNÇÃO PINHEIRO, que julgou improcedente os pedido da autora, contudo, em reconvenção, julgou parcialmente procedentes os pedidos da ré, condenando a primeira ao pagamento da sucumbência, da seguinte forma: no tocante ao processo principal, foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015 e, em relação à reconvenção, em face da sucumbência prevalente, condenou a autora/reconvinda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do CPC. Os embargos de declaração opostos pela apelante, em ID. 63683058, foram rejeitados por decisão de ID. 63683063. Isenta a apelante/autora do recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça deferida (ID 63683012). Em contrarrazões ID. 63683073, a parte apelada/ré levantou a preliminar de não conhecimento do recurso, por intempestividade e preclusão consumativa, haja vista que interposta erroneamente, como conflito de competência, no Juizado Especial Cível (autos no 0701869-14.2024.8.07.9000), órgão incompetente para tanto, que dele não conheceu, com fundamento no art. 18, inc. II do Regimento Interno das Turmas Recursais Distrito Federal. É o relatório do necessário. Decide-se. Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1], c/c o art. 87, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça[2], incumbe ao Relator, ao realizar o juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso inadmissível, por ausência de seus pressupostos, ou prejudicado. Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil2, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a tempestividade. No caso, o apelo resta fulminado pela intempestividade. Conforme verificado, a sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos pela autora, ora apelante, foi publicada em 07/07/2024, sendo o prazo final para a interposição do recurso de apelação o dia 31/07/2024. Contudo, a apelação do autor (ID 63683072) foi protocolada no sistema no dia 06/08/2024, às 18:16:53, conforme demonstra os registros disponíveis pelo PJE. Diante de tal circunstância, em que pese o esforço argumentativo do apelante, não se pode considerar o presente recurso tempestivo, tendo em vista o seu protocolo extemporâneo. Interessante notar, ainda, que o recurso de apelação foi grosseiramente interposto no Juizado Especial, nos autos acima referidos, tanto que liminarmente indeferido, por decisão terminativa em ID. 63683076, o seu processamento, por incompetência, de modo que o prazo para a interposição restou escoado. Eis os termos da decisão: DECISÃO Trata-se de Apelação interposta em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, no processo de autos n. 0717653-90.2023.8.07.0003. A despeito de nominar a peça como Apelação, a recorrente providenciou a distribuição do recurso e o distribuiu perante as Turmas Recursais Reunidas, embora classificando-o como Conflito de Competência Cível. Resta evidente o equívoco da distribuição do recurso às Turmas Recursais Reunidas, órgão colegiado que possui competência limitada à análise de feitos pertinentes ao microssistema dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Também não é o caso de se remeter a uma das Turmas Cíveis do TJDFT, pois, notoriamente, o recurso de apelação é interposto nos próprios autos em que prolatada a sentença (art. 1.009, caput, do CPC). Nesse cenário, não conheço do recurso/conflito de competência, nos termos do artigo 18, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. P.I Referida decisão transitou em julgado em 02/09 do corrente, conforme certidão de trânsito em julgado de ID. 63683075. Quanto à petição protocolizada em ID. 63683067, esta não pode ser conhecida como recurso, na medida em que apenas requereu, sem anexar quaisquer razões como fundamento para a reforma ou cassação da sentença, o recebimento, bem como o sobrestamento do feito, até o trânsito em julgado do processo no 0701869-14.2024.8.07.9000. Não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade em razão de não haver dúvida razoável, quanto ao recurso a ser interposto, nem quanto ao órgão competente para conhecer e julgá-lo, de modo que há de reconhecer o erro grosseiro na interposição. Nesse sentido, o seguinte aresto desta c. Turma: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA PRONUNCIAMENTO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de não conhecimento de agravo regimental interposto contra decisão de não conhecimento do primeiro agravo interno interposto contra acórdão desta e. 2a Turma, que deu provimento ao recurso da parte apelante para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial. 2. Não cabe agravo interno contra pronunciamento de órgão colegiado, conforme exegese do art. 1.021 do CPC. De igual sorte, é inadequado a interposição de agravo regimental contra a decisão monocrática que não conheceu do primeiro agravo interno, posto ser cabível apenas nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do arts. 138 e 149 do RITJDFT. Assim, tem-se por escorreita a decisão de não conhecimento dos recursos por falta do pressuposto intrínseco do cabimento, conforme art. 932, III, do CPC. Não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade quando configurado erro grosseiro na interposição de recurso indevido, por ausência de dúvida razoável. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1915467, 07115091420208070001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 11/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, o apelo está intempestivo. Feitas essas considerações, por ser inadmissível em razão da intempestividade, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;